Tribunal: TJDFT
Processo: 0742403-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742403-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: DARCI APARECIDO DE AGUIAR DESPACHO À Curadoria Especial para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR